Tribunal: STF
Processo: ARE 1343727
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que a suposta ofensa ao texto constitucional demandaria análise de matéria infraconstitucional.



    Nas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão agravada. Alega que a matéria é exclusivamente de direito e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem, que restou assim ementado: 



    REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROPOSTA PELO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA CONTRA A LEI Nº 2.186, DE 24 DE MAIO DE 2017, DO MUNICÍPIO DE ARARUAMA, QUE TRATA DO SISTEMA DE PREMIAÇÃO POR DESEMPENHO PARA SERVIDORES LIGADOS À ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA LOCAL, DENOMINADO “PROGRAMA ARARUAMA DE SEGURANÇA JÁ”. INICIATIVA BENFAZEJA QUE TEM ALCANÇADO SUCESSO NA DURA MISSÃO DE REDUZIR OS ÍNDICES DE CRIMINALIDADE. PRÊMIO PECUNIÁRIO POR PRODUTIVIDADE QUE NÃO SE AMOLDA AOS CRITÉRIOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DE VENCIMENTOS OU SALÁRIOS. NORMAS CONSTITUCIONAIS APONTADAS COMO OFENDIDAS PELA LEI IMPUGNADA QUE NÃO SÃO APLICÁVEIS AO CASO. INICIATIVA DA PREFEITURA DE ARARUAMA A DEMONSTRAR INVENTIVIDADE NA BUSCA DE SOLUÇÕES. REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 



    O recorrente alega violação aos arts. 1º, 2º, 5º, 25, § 1º, 42, § 1º, 61, § 1º, II, a, 144, caput, I a IV, §§ 6º e 8º, e 169, § 1º, da Constituição Federal.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso extraordinário com agravo em parecer do Subprocurador-Geral da República Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, cuja ementa transcrevo abaixo:



    Direito administrativo. Pleito do Ministério Público que busca declarar inconstitucional Lei do Município de Araruama/RJ que criou benefício destinado aos agentes de segurança pública daquela localidade. 



    1. Ausente prequestionamento dos dispositivos constitucionais suscitados pelo recorrente à exceção do art. 144, caput, da CR. 



    2. A alegada ofensa ao texto constitucional, caso ocorrida, seria reflexa. 



    3. Pelo desprovimento do agravo em recurso extraordinário. 



    É o relatório. Decido.



    2. De início, importante pontuar que a matéria articulada nas razões recursais quanto à suposta ofensa aos arts. 1º, 2º, 5º, 25, § 1º, 42, § 1º, 144, I a IV, §§ 6º e 8º, e 169, § 1º, da Constituição da República não foi debatida no acórdão recorrido, o que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Nesse sentido, ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux, além dos seguintes julgados (com meus grifos):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. [...]



    I – Não debatidos previamente determinados dispositivos constitucionais alegadamente contrariados, resta ausente o necessário prequestionamento. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF. […].



    (ARE 1.201.278 AgR, da minha relatoria)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, ministro Edson Fachin)



    Esta Corte não admite a tese do chamado “prequestionamento implícito". Ilustram essa orientação o ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; o ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; o RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; e o ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli, cuja ementa transcrevo:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso. Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”.



    […]



    (Grifei)



    Vale ressaltar que a suposta natureza de ordem pública da matéria impugnada não autorizaria a dispensa do requisito formal de admissibilidade. O Supremo já assentou que o prequestionamento é indispensável mesmo em casos tais. Nesse sentido, entre muitos outros: ARE 1.339.222 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe de 4 de outubro de 2021; RE 1.300.990 AgR-segundo, ministra Cármen Lúcia, DJe de 23 de setembro de 2021; ARE 1.252.130 AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 21 de maio de 2020; e ARE 713.213 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10 de dezembro de 2012.



    Para além disso, o Tribunal de origem julgou improcedente a representação por inconstitucionalidade da Lei n. 2.186/2017. Assentou que não se confunde o tal prêmio de qualidade com salários, vencimentos ou remunerações; que “o prêmio pecuniário estabelecido pela Prefeitura de Araruama em favor de policiais civis, militares ou membros da guarda municipal, obtido mediante o alcance de índices de sucesso preestabelecidos, é medida legal, moralmente saudável e vem alcançando inegável sucesso”; e que ”o Município tem obrigação constitucional de contribuir com políticas de diminuição da criminalidade, zelando pela segurança pública, consoante art. 144, caput, da Constituição da República e artigo 5º, IV, da Lei 13.022/14”, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais.



    Vê-se, desse modo, que para dissentir do acórdão proferido pelo Tribunal a quo seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que caracteriza como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao texto constitucional. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator